Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709160-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Getúlio Américo Moreira Lopes Embargada: Itaú Unibanco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Getúlio Américo Moreira Lopes contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62617127). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator